Tribunal: STF
Processo: RE 99392
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-26
Data de publicação: 1983-10-26

Ementa:
ANTIGUIDADE NO CARGO DE DESEMBARGADOR. A IDADE COMO CRITÉRIO DE
DESEMPATE. ARTIGO 128, III, DO DECRETO-LEI Nº 3, DE 1969, DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO INCISO IV, "D", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE AS ALEGAÇÕES - COM BASE NA LETRA "A" DO INCISO
III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO - DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 99, CAPUT E § 1º, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL.
O ARTIGO 128, III, DO DECRETO-LEI Nº 3, DE 1969, DO ESTADO DE SÃO
PAULO AO ESTABELECER A IDADE COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA EFEITO
DE DETERMINAÇÃO DE ANTIGUIDADE NO CARGO DE DESEMBARGADOR, NÃO VIOLA
OS ARTIGOS 153, § 1º, E 144, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ADEMAIS, NÃO DISCREPA ELE, TAMBÉM, DO DISPOSTO NO INCISO I DO § 1º
DO ARTIGO 80 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, QUE DIZ
RESPEITO, APENAS A CRITÉRIO DE DESEMPATE EM ANTIGUIDADE PARA EFEITO
DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE ENTRE JUÍZES DE DIREITO, DE UMA
ENTRÂNCIA PARA OUTRA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA.
EM FACE DO INCISO V DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO E O ÓRGÃO
ESPECIAL DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA GRAU DA CARREIRA DA MAGISTRATURA,
MAS APENAS MAIS UM ÓRGÃO QUE ESTES COMPORTAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.